Tribunal: TJES
Processo: 5001626-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001626-72.2020.8.08.0000

AGTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGDOS: R. R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA. PANDEMIA CORONAVIRUS. ATIVIDADE ECONÔMICA PREJUDICADA. RAMO MINERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante manifestado pelo julgador
a quo
, a agravada aparenta atuar no ramo minerário, enquadrando-se, tanto por força da Portaria nº 135, oriunda do Ministério de Minas e Energia, como em virtude do inc. L do art. 1º do Decreto nº 10.282/
2020
(Incluído pelo Decreto nº 10.329/2020)
, que consideram essenciais as
atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais
, nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam (enquanto vigente
a Resolução Normativa nº 878/2020, notadamente o inc. I do art. 2º)
impedidas de cortar o seu fornecimento.

2. Outrossim, ainda que assim não fosse, os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas, reconhecendo que as empresas afetadas pela pandemia do Covid-19 não podem sofrer suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que sua atividade não seja caracterizada como essencial, devendo prevalecer o princípio da preservação da atividade econômica, visando a manutenção dos empregos e o estímulo à atividade econômica.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001626-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: R. R. INDUSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001626-72.2020.8.08.0000

AGTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGDOS:

R. R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
haja vista estar inconformada com o capítulo da decisão (ID 615406, p. 01-06), que, nos autos da
“ação de revisão contratual”
ajuizada por
R. R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME
, determinou-lhe que
“
se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica na instalação nº 770990, enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por eventual descumprimento”
.

Nesta contextura, postula a agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i) o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
gera o risco de aumento expressivo da inadimplência, impactando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão; (ii) a Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL, ao vedar a suspensão no fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais e serviços essenciais, não contemplou a atividade da agravada, que atua no setor industrial de
“beneficiamento de calcário siderúrgico”
; (iii) medidas liminares como a ora combatida, que oferecem risco de desarticulação à políticas públicas e à toda cadeia do setor elétrico, devem ser evitadas pelo Poder Judiciário, sob pena de agravar ainda mais a crise econômica e de saúde pública já instalada; (iv) não há que falar em caso fortuito ou força maior, sendo indevida a revisão do contrato de fornecimento de energia, mesmo porque a agravada não apresentou nenhuma prova ou elemento indiciário da redução de sua atividade empresarial ou de outro fato que corrobore a sua alegada incapacidade econômico-financeira; (v) apesar da Portaria nº 135, oriunda do Ministério de Minas e Energia, considerar essencial a disponibilização de insumos minerários, tais devem guardar relação com o rol estabelecido no Decreto nº 10.282/2020, que, por sua vez, enumera as atividades
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o que não é o caso da agravada, como pode atestar o seu próprio contrato social, e; (vi) a agravada não apresentou qualquer argumento que possa sustentar a pretensão deduzida na petição inicial da ação de origem, sequer colacionando documento idôneo capaz de atestar a verossimilhança das suas alegações.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 641249, p. 01-07).

Sem contrarrazões (ID 727896).

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 18 de novembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001626-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: R. R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO DE VISTA: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

(VOTO-VISTA)

Eminentes Desembargadores, relembro que o presente Agravo de Instrumento foi interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A devido à decisão por meio da qual o MM. Juiz de Direito deferiu parcialmente o pedido liminar formulado por R. R. Indústria de Minerais LTDA - ME, no sentido de determinar à ora Agravante que se abstivesse de cortar a energia elétrica fornecida a esta.

Em sessão anteriormente ocorrida, o Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, ao fundamento, em suma, de que a Agravada, por atuar no ramo minerário, “
tanto por força da Portaria nº 135, oriunda do Ministério de Minas e Energia, como em virtude do inc. L do art. 1º do Decreto nº 10.282/2020 (Incluído pelo Decreto nº 10.329/2020), que consideram essenciais as atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais
” se enquadraria “
nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam (enquanto vigente a Resolução Normativa nº 878/2020, notadamente o inc. I do art. 2º) impedidas de cortar o seu fornecimento
”, haja vista a pandemia de coronavírus (COVID-19).

Do exposto, uma vez que a Agravada se encontra contemplada no rol das atividades essenciais (art. 3º, § 1º, “L” do Decreto nº 10.282 – “
atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais
”), as quais, de acordo com a Resolução Normativa supracitada, não podem sofrer a suspensão de fornecimento por inadimplemento da unidade consumidora, acompanho a conclusão externada pelo Desembargador Jorge do Nascimento Viana, a fim de negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001626-72.2020.8.08.0000

AGTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGDOS: R. R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, haja vista estar inconformada com o capítulo da decisão (ID 615406, p. 01-06), que, nos autos da
“ação de revisão contratual”
ajuizada por R. R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME, determinou-lhe que
“
se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica na instalação nº 770990, enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por eventual descumprimento”
.

Do que se extrai dos autos, a agravada ajuizou a ação de origem sob o argumento de que, em razão da pandemia
de Covid
-
19, resta impossibilitada de cumprir com as obrigações assumidas perante a agravante, devendo ser possibilitada a revisão do contrato de prestação de serviços de energia elétrica nº 290000246032, que gerou o termo de confissão de dívida nº 8000486987.

Dentre os pedidos de tutela urgência, postulou a agravada seja determinado à agravante que se abstenha de promover qualquer corte de energia na instalação nº 770990, como contrato nº 290000246032, especificamente no tocante à inadimplência parcial do termo de confissão de dívida nº 8000486987.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada, notadamente no que diz respeito ao capítulo envolvendo o corte do fornecimento de energia elétrica, senão, vejamos (ID 615406, p. 01-06):

[...]
II.1. Do corte do fornecimento de energia elétrica

Com relação ao pleito de abstenção no corte do fornecimento de energia elétrica, destaco, por oportuno, que, reconhecendo a gravidade da situação, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL editou a Resolução 878 de 24 de março de 2020, estabelecendo uma série de situações nas quais as concessionárias de energia elétrica estariam impedidas de cortar o fornecimento de energia. Vejamos:

Art. 2º
Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I -
relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - residenciais assim qualificadas:

a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e

b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

§ 1º A vedação à suspensão do fornecimento de que tratam os incisos IV e V do caput não se aplica aos casos de cancelamento voluntário do débito automático ou de outras formas de pagamento automático até então vigentes.

Vê-se, no art. 2º, I, acima transcrito, que a referida resolução, ao tratar dos serviços e atividades essenciais, faz menção aos Decretos 10.282 e 10.288/2020, além da Resolução Normativa nº 11/2010.

Trago à colação a íntegra do Decreto nº 10.282, de 20 de março do corrente ano:

DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

DECRETA:

Objeto

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.

Âmbito de aplicação

Art. 2º Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.

Serviços públicos e atividades essenciais

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º
São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como
:

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;

VI - telecomunicações e internet;

VII - serviço de call center;

VIII - captação, tratamento e distribuição de água;

IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XI - iluminação pública;

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;

XIII - serviços funerários;

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares;

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

XVIII - vigilância agropecuária internacional;

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;

XX - compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras;

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXI - serviços postais;

XXII - transporte e entrega de cargas em geral;

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;

XXIV - fiscalização tributária e aduaneira;

XXV - transporte de numerário;

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXVI - fiscalização ambiental;

XXVII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;

XXX - mercado de capitais e seguros;

XXXI - cuidados com animais em cativeiro;

XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes;

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e assistência social;

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; e

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXXVI - fiscalização do trabalho; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; e (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XL - unidades lotéricas. (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.

§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.

§ 4º Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais.

§ 5º Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive colegiadas, e estabelecerão canais permanentes de interlocução com as entidades públicas e privadas federais, estaduais, distritais e municipais.

§ 6º As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador.

§ 7º Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid -19.

§ 8º Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020. (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

Art. 4º Os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública definirão suas limitações de funcionamento.

Art. 5º Resolução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 poderá definir outros serviços públicos e atividades considerados essenciais e editar os atos necessários à regulamentação e à operacionalização do disposto neste Decreto.

Observa-se que, em nenhum dos supracitados dispositivos há menção a empresas que atuam no ramo de fabricação de produtos minerais.

Ocorre que a Portaria nº 135, datada de 28 de março do corrente ano e oriunda do Ministério de Minas e Energia, preceitua, em seu art. 1º, que:

É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, dentre outros, pelos seguintes serviços e atividades:

I - pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como atividades correlatas;

II - beneficiamento e processamento de bens minerais;

III - transformação mineral;

IV - comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produtiva mineral; e

V - transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva.

Assim, entendo que a empresa demandante, que atua no ramo minerário, enquadra-se nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam impedidas de cortar o seu fornecimento.
[...]

De minha parte, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida incólume.

De fato, consoante manifestado pelo julgador
a quo
, a agravada aparenta atuar no ramo minerário, enquadrando-se, tanto por força da Portaria nº 135, oriunda do Ministério de Minas e Energia, como em virtude do inc. L do art. 1º do Decreto nº 10.282/2020
(Incluído pelo Decreto nº 10.329/2020)
, que consideram essenciais as
atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais
, nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam (enquanto vigente
a Resolução Normativa nº 878/2020, notadamente o inc. I do art. 2º)
impedidas de cortar o seu fornecimento.

Chamo a atenção que o contrato social da agravada identifica,
prima facie
, o ramo minerário como objetivo social (ID 615401, p. 15-16),
verbis
:

[...] O objetivo social será: (1) fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente CNAE. 23.99-1-99 (2) Fabricação de cal e gesso CNAE. 23.92.3-00 (3) Britamento de pedras exceto associado à extração CNAE 23.91-5.01 (4) Comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto combustível CNAE. 46.89-3-01 (5) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumo agropecuários CNAE. 46.93-1-00 [...]

Outrossim, ainda que assim não fosse, os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas, reconhecendo que as empresas afetadas pela pandemia do Covid-19 não podem sofrer suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que sua atividade não seja caracterizada como essencial, devendo prevalecer o princípio da preservação da atividade econômica, visando a manutenção dos empregos e o estímulo à atividade econômica. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo tirado contra decisão que determinou a companhia
de energia elétrica agravante se abster de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora agravada, ao longo do período de emergência relativo ao COVID-19, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Manutenção da decisão. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC pela empresa-agravada, que teve sua atividade econômica afetada pela pandemia.
Ainda que o período de suspensão de exigibilidade do pagamento das faturas não coincida com aquele da Resolução da ANEEL (878/2020), e que o serviço prestado pela agravada não seja caracterizado como essencial, deve prevalecer o princípio da preservação da empresa, notadamente por que gera empregos e movimenta o mercado
.
Aplicação da teoria da imprevisão. Adequada, ainda, a fixação de multa diária por descumprimento, cujo valor arbitrado revela-se razoável. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2086576-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A respeito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001626-72.2020.8.08.0000

AGTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGDOS: R. R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA. PANDEMIA CORONAVIRUS. ATIVIDADE ECONÔMICA PREJUDICADA. RAMO MINERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante manifestado pelo julgador
a quo
, a agravada aparenta atuar no ramo minerário, enquadrando-se, tanto por força da Portaria nº 135, oriunda do Ministério de Minas e Energia, como em virtude do inc. L do art. 1º do Decreto nº 10.282/
2020
(Incluído pelo Decreto nº 10.329/2020)
, que consideram essenciais as
atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais
, nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam (enquanto vigente
a Resolução Normativa nº 878/2020, notadamente o inc. I do art. 2º)
impedidas de cortar o seu fornecimento.

2. Outrossim, ainda que assim não fosse, os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas, reconhecendo que as empresas afetadas pela pandemia do Covid-19 não podem sofrer suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que sua atividade não seja caracterizada como essencial, devendo prevalecer o princípio da preservação da atividade econômica, visando a manutenção dos empregos e o estímulo à atividade econômica.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.